Tribunal: TJBA
Processo: 8073771-17.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073771-17.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA. e outros

Advogado(s)
:
DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES

APELADO: MARINA MEDEIROS PRIETTO

Advogado(s)
:
CLARICE DA ROCHA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACORDO DE QUITAÇÃO. COBRANÇA POSTERIOR. INOVAÇÃO RECURSAL PARCIALMENTE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do débito, determinar a abstenção de novas cobranças, condenar as rés à devolução em dobro dos valores indevidamente pagos, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como à emissão de termo de quitação geral do contrato, inclusive quanto ao parcelamento estudantil privado. As apelantes sustentam, em síntese, erro substancial no negócio jurídico, impossibilidade de repetição em dobro, ausência do dever de indenizar e, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há cinco questões em discussão: (i) saber se a alegação de nulidade ou anulabilidade do acordo por erro substancial, suscitada apenas em sede recursal, configura inovação recursal; (ii) saber se subsiste a declaração de inexigibilidade do débito e a determinação de emissão de termo de quitação geral; (iii) saber se é cabível a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; (iv) saber se a cobrança posterior à quitação caracteriza dano moral indenizável; e (v) saber se o quantum indenizatório fixado na origem deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A tese de erro substancial não foi deduzida na contestação, em que as rés se limitaram a sustentar a regularidade da cobrança e a subsistência de saldo devedor, sem impugnar a validade do acordo por vício de consentimento, razão pela qual seu conhecimento em apelação configura indevida inovação recursal, vedada pelos arts. 336, 341, 1.013, § 1º, e 1.014 do CPC. Superada essa delimitação, mantém-se a sentença quanto à declaração de inexigibilidade do débito e à obrigação de emissão de termo de quitação, pois as fornecedoras não se desincumbiram de infirmar a conclusão de que houve quitação da obrigação e posterior cobrança indevida. A repetição do indébito em dobro é cabível, porquanto a cobrança persistiu após a quitação, sem demonstração de engano justificável, incidindo o art. 42, parágrafo único, do CDC. O dano moral resta configurado, uma vez que a cobrança indevida posterior à quitação, com necessidade de judicialização para cessação da conduta, ultrapassa o mero aborrecimento e ofende a esfera da tranquilidade e da confiança legítima da consumidora. O valor arbitrado a título de danos morais, contudo, comporta redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem prejuízo das funções compensatória e pedagógica da reparação.

IV. DISPOSITIVO: Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido, apenas para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8073771-17.2024.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2026.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA